Tribunal: TJBA
Processo: 8031222-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031222-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLINDO JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANGELICA SUELY MARIANI ALVES

AGRAVADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA III - SPE LTDA.

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO, ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CONTA-SALÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO. ART. 833, IV E X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 313, V, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I - São impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, os valores depositados em conta corrente ou poupança até o limite de 40 salários mínimos, quando comprovada sua origem salarial, sendo desnecessária a comprovação exclusiva de destinação alimentar.

II - A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio, e sua violação enseja a nulidade do bloqueio judicial, impondo-se a devolução imediata dos valores.

III - A existência de ação anulatória com discussão sobre a validade do título que instrui a execução caracteriza prejudicialidade externa, autorizando a suspensão do feito executivo, conforme os arts. 313, V e 921, I, do CPC.

IV - Recurso provido para determinar o desbloqueio das contas do agravante, com restituição dos valores constritos, bem como a suspensão da execução até julgamento final da ação anulatória conexa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8041416-25.2022.8.05.0000
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora